Tribunal: TJBA
Processo: 8048900-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8048900-86.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ELOISIO RODRIGUES DE CARVALHO Advogado(s): LUCAS SOUZA DE JESUS AGRAVADO: RAIMUNDO BERNARDO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA (ART. 99, §3º, CPC). REQUERENTE INTIMADO A COMPROVAR ALEGADA SITUAÇÃO ECONÔMICA. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. VALOR ELEVADO DA CAUSA (R$ 591.000,00). PRESUNÇÃO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3º, CPC, é relativa e pode ser afastada diante de elementos concretos que indiquem a capacidade econômica da parte. 2. Não tendo o agravante apresentado documentos idôneos, apesar de intimado, e considerando-se o elevado valor atribuído à causa, mostra-se legítimo o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. 3. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento 8048900-86.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Acidente de Trabalho da Comarca de Camaçari/BA, figurando como Agravante ELOISIO RODRIGUES DE CARVALHO e Agravado o RAIMUNDO BERNARDO, ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, pelas razões expostas. Sala das sessões, PRESIDENTE Desembargador MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA